Tribunal: TJDFT
Processo: 0723026-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL E AUSENCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo interno interposto em face à decisão que não conheceu agravo de instrumento em razão da inovação recursal e da ausência de dialeticidade.
II. Questão em discussão
2. O cerne da controvérsia consiste em estabelecer se o agravo de instrumento atende todos os pressupostos de admissibilidade.
III. Razões de decidir
3. O agravo de instrumento é um recurso de natureza estritamente vinculada à decisão agravada, limitando-se ao exame da matéria nela contida.
4. Mesmo quando se trata de matéria de ordem pública, o tribunal não pode conhecê-la de ofício em sede de agravo se o tema não foi objeto da decisão agravada. Isso porque o recurso não substitui a via própria de provocação do juízo de primeiro grau, nem autoriza o tribunal a atuar como instância originária.
5. O art. 1.016, III, do CPC impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando .
6. No caso, a agravante não impugnou o fundamento central da decisão. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida justifica o não conhecimento do agravo de instrumento, conforme os enunciados n. 126 e 182 da súmula do STJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
8. Tese de julgamento: “O tribunal não pode conhecer de questão suscitada em recurso, ainda que se trate de matéria de ordem pública, quando ainda não houve sua análise ela instancia originária, uma vez que o recurso não substitui a via própria de provocação do juízo de primeiro grau, nem autoriza o tribunal a atuar como instância originária.”; "A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, conforme o princípio da dialeticidade, impede o conhecimento do agravo de instrumento."